Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735174-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARITA RIBEIRO RAFAEL EMBARGADO: GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator